Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744733-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714355-59.2020.8.07.0015, determinou a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO O documento de ID 72045385 foi digitalizado e juntado em tamanho desproporcional aos autos, tumultuando o processo. Digitalize-o novamente em tamanho proporcional. Após, à Secretaria para que exclua o documento de ID 72045385. O documento de ID 72045389 é estrangeiro e, para que produza efeitos, deve ser apostilado, traduzido e registrado em Títulos e Documentos (art. 129, 6, da LRP). De todo modo, observo que o referido documento é uma certidão de batismo, sem os nomes dos genitores de ANDREA. Junte, pois, a certidão de nascimento de ANDREA, devidamente apostilada, traduzida e registrada, a fim de comprovar a correta grafia de seus genitores. Observo, também, que no pedido 1, o requerente pretende retificar o assento de casamento de ANDREA (ID 72045391) quanto ao nome da genitora, para que passe a constar BABINI GIACOMA em vez de BABINI GIACOMO. Entretanto, em relação ao seu assento de óbito (ID 72045392), pede que passe a constar a composição GIACOMA BABINI (pedido 2). A certidão de nascimento de ID 72045393, por sua vez, comprova que BRIZIDA, registrada sem sobrenome, é filha de ANDRÉ REGHINI. Ao se casar, porém, a registrada adotou o nome BRIGIDA REGHINE (ID 72045394), assim se identificando até sua morte (ID 72047995), inclusive, nos registros civis de seus descendentes. Ora, a despeito de qualquer discussão em torno da grafia correta, o nome é um direito personalíssimo e, como tal, caracteriza-se pela vitaliciedade, só sendo possível a sua alteração post mortem nos casos em que a pessoa, enquanto viva, era notoriamente conhecida pelo nome para o qual se pretende alterar. O próprio requerente concorda com tal entendimento ao pedir para ‘manter inalterado o erro do Reghini na composição de seu nome, para não causar transtornos na vida do autor e em razão da coletividade já o identifica-lo com o nome errado’ (pedido 9, b). Com efeito, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos registros civis de BRIZIDA/BRIGIDA. Esclareça, pois, as divergências, requerendo o que for de direito. Venham as declarações de anuência (ciência) de PIO, FELICIO, LUIZ JOÃO, ALOÍSIO, TEREZA e JACOMINA, filhos de ANDREA; de MARIA LUIZA, GERALDO, ANA CELIA, ERCILIA, CLARICE e JOÃO CARLOS, filhos de BRIZIDA/BRIGIDA; e de GRAZIELA, filha de JORGE LUIZ REGHINI RAMOS, com firmas reconhecidas ou acompanhadas com documento de identificação, eis que são todos interessados no pedido (art. 721/CPC). Se falecidos, venham as respectivas certidões de óbito e as anuências de seus descendentes, se houver. Alternativamente, promova a(s) citação(ões). PRAZO: 30 (trinta) dias. Tudo cumprido, vista ao Ministério Público. BRASÍLIA/DF, Data e Hora da Assinatura Digital” Pede o provimento do Agravo de Instrumento para “dispensar o requerente de apresentar anuência de todos os herdeiros dos registrados que se pretende corrigir, conforme determinado na decisão agravada.” (Num. 20339445 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 20339449 e 20339450). Mediante decisão de ID Num. 20367586, o recurso não foi conhecido por esta Relatoria, ao fundamento da inexistência de conteúdo decisório do ato impugnado. Manejado o competente Agravo Interno, sobreveio o seu desprovimento, nos moldes do Acórdão n.o 1.315.202. Recurso Especial provido para reconhecer o conteúdo decisório do ato impugnado e determinar a análise dos demais requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento (Num. 29418790 - Pág. 40/41). É o breve relatório. Decido. Os demais requisitos de admissibilidade estão presentes. Desse modo, conforme determinação exarada no REsp n.o 1930622, admite-se o processamento do recurso. Em consulta realizada nesta data, constatou-se que o Feito de origem encontra-se aguardando o julgamento do presente recurso instrumental. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso I, do CPC). I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador